Tribunal: TJES
Processo: 0017023-58.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017023-58.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e outros

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA E DO NEXO CAUSAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA COM DECLARAÇÕES UNILATERAIS. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE DANOS INDENIZÁVEIS. REJEIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito, julgou improcedentes os pedidos de reparação formulados pela autora, sob fundamento de ausência de comprovação da culpa da ré e do nexo causal entre o evento e os danos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão de alegada nulidade do laudo pericial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, especialmente culpa e nexo causal, aptos a ensejar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O magistrado atua como destinatário das provas (art. 370 do CPC) e pode indeferir nova perícia quando o laudo apresentado é suficiente, claro e devidamente esclarecido pelo expert, inexistindo cerceamento de defesa.

4.
O laudo pericial foi submetido ao contraditório, com apresentação de esclarecimentos técnicos adequados, afastando qualquer nulidade.

5.
A responsabilidade civil exige a demonstração de dano, culpa e nexo causal (arts. 186 e 927 do CC), incumbindo ao autor provar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC).

6.
O conjunto probatório é insuficiente para comprovar a dinâmica do acidente, diante de versões conflitantes e ausência de prova robusta sobre eventual avanço de sinal.

7.
O boletim de ocorrência possui presunção relativa apenas quanto aos fatos constatados pela autoridade policial, não abrangendo declarações unilaterais das partes.

8.
A prova pericial médica afasta o nexo causal entre o acidente e a lesão esternoclavicular alegada, indicando ausência de suporte técnico para vincular a cirurgia ao sinistro.

9.
A perícia também conclui pela inexistência de invalidez permanente ou dano estético, afastando pretensões indenizatórias e pensionamento.

10.
Diante da ausência de prova da culpa e do nexo causal, impõe-se a manutenção da improcedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de nova perícia não configura cerceamento de defesa quando o laudo apresentado é suficiente e devidamente esclarecido.

2. O boletim de ocorrência não comprova a dinâmica do acidente quando baseado em declarações unilaterais não corroboradas por outras provas.

3. A ausência de prova da culpa e do nexo causal impede o reconhecimento da responsabilidade civil e o dever de indenizar.

4. A conclusão pericial que afasta nexo causal e incapacidade inviabiliza a indenização por danos materiais, morais e estéticos.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 370, 373, I, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, Apelação nº 0002190-22.2020.8.16.0160, Rel. Gisele Lara Ribeiro, j. 04/07/2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 5087477-71.2017.8.13.0024, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 02/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, c
uidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ANA CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da
4ª Vara Cível de Vitória/ES
(Id n. 17565158 - correspondente ao documento assinado em 23/08/2022 no Vol. 002, Parte 03), que, nos autos da ação de
Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada pela Apelante em face de
MARLENE PIMENTEL CITTY
e
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de
Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada por
ANA CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA
em face de
MARLENE PIMENTEL CITTY
e
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, pleiteando reparação civil em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 20/04/2017.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que foi vítima de atropelamento sobre a faixa de pedestres, alegando que a primeira requerida avançou o sinal vermelho, causando-lhe lesões graves que exigiram procedimento cirúrgico na articulação esternoclavicular.

A requerida Marlene Pimentel Citty contestou o feito, sustentando a inexistência de ato ilícito, afirmando que a autora atravessou fora da faixa de pedestre e que o sinal estava verde para o veículo. A seguradora denunciada acompanhou a tese defensiva.

Seguindo o
iter
procedimental, realizou-se perícia médica e oitiva de testemunhas. Sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos, fundamentando que a autora não se desincumbiu do ônus de provar a culpa da ré na dinâmica do sinistro.

Inconformada, a Apelante pugna pela reforma da sentença, alegando erro na valoração das provas e cerceamento de defesa.

Pois bem.

Argui a recorrente a
nulidade do processo por cerceamento de defesa
, ao argumento de que o laudo pericial seria nulo por ausência de metodologia e que seria necessária a realização de nova perícia.

Entretanto,
tal premissa
não
subsiste.

Da análise detida do feito, verifica-se que o magistrado de piso oportunizou às partes a manifestação sobre o laudo de fls. 346/358, tendo o perito apresentado esclarecimentos minuciosos às fls. 391/393 para sanar as dúvidas levantadas pela autora.

O magistrado, como destinatário das provas (art. 370, CPC), não está obrigado a deferir nova perícia simplesmente porque o resultado foi desfavorável aos interesses da parte, mormente quando o
expert
respondeu de forma técnica e objetiva aos quesitos suplementares.

Assim, não havendo vícios técnicos ou omissões não sanadas,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

Avanço, portanto, ao mérito propriamente dito.

A controvérsia trazida a esta instância reside na verificação da responsabilidade civil das apeladas pelo acidente de trânsito.

Para a configuração do dever de indenizar, exige-se a demonstração do dano, do nexo causal e da culpa (art. 186 e 927, CC). No caso concreto, o conjunto probatório é frágil quanto à dinâmica da colisão e ao nexo de causalidade das lesões mais graves alegadas.

Quanto à dinâmica do acidente, os depoimentos e o boletim de ocorrência trazem versões antagônicas.

A prova oral não foi capaz de dirimir com segurança qual das partes desrespeitou a sinalização semafórica. À míngua de provas robustas, prevalece a regra do ônus da prova (art. 373, I, CPC), segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

Ainda mais relevante é a conclusão do Laudo Médico Pericial de fls. 346/358. O
expert
judicial foi contundente ao afirmar que
não existe sustentação técnica para afirmar que a lesão esternoclavicular, que motivou a cirurgia da autora, tenha sido decorrente do acidente
:

O perito fundamentou sua conclusão na análise do prontuário médico do atendimento imediato no Hospital Santa Rita (Id. 24333223 e 34318663), no qual consta que a autora, no dia do acidente, estava "sem deformidades" e teve alta apenas com analgésicos,
sem qualquer recomendação cirúrgica ortopédica naquele momento
. Assim, restou rompido o nexo de causalidade entre o sinistro e o dano pretendido.

Especificamente quanto ao Boletim de Ocorrência acostado aos autos (ou Registro de Acidente de Trânsito), impende destacar que a presunção
juris tantum
de veracidade de que goza o documento público limita-se aos fatos efetivamente constatados pela autoridade policial no local (como a posição dos veículos após o impacto e as condições da via).
Tal presunção não se estende ao conteúdo das declarações prestadas unilateralmente pelas partes envolvidas
, as quais representam versões conflitantes e interessadas sobre a dinâmica do sinistro.

Na ausência de outros elementos de convicção que corroborem uma das narrativas (como prova testemunhal uníssona e ocular do exato momento da troca de sinais, ou registros fidedignos por imagem), a declaração unilateral constante no boletim não possui força probante suficiente para, por si só, ensejar a condenação da parte adversa. Nesse contexto, a dinâmica do acidente permanece no campo das suposições, não logrando a parte autora êxito em demonstrar a culpa exclusiva da ré, fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

Nesse sentido, destaco:

'[...]
O boletim de ocorrência possui presunção iuris tantum de veracidade quando os fatos nele descritos são narrados por autoridade policial que presenciou o evento danoso. A narração do fato realizada pela própria vítima, isto é, unilateralmente, não constitui prova do evento danoso, quando não corroborada por outros meios de prova. 4. Não houve produção de outras provas que confirmassem a dinâmica do acidente [...]
capaz de demonstrar que o acidente decorreu exclusivamente da inexistência de sinalização [...] 5. Assim, inexistindo prova que demonstre a responsabilidade do ente público, impõe-se o afastamento do dever de indenizar...' (TJ-PR 00021902220208160160 Sarandi, Relator.: Gisele Lara Ribeiro, j. 04/07/2025).

'EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - DECLARAÇÃO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS - ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. -
O boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, se apenas consigna as versões unilaterais
- [...] Ausente prova suficiente acerca da dinâmica do acidente de trânsito e não comprovada culpa do requerido, cujo ônus probatório incumbia ao autor, na forma do art. 373, I, do CPC, fica afastada responsabilidade do requerido e da seguradora.' (TJ-MG - Apelação Cível: 50874777120178130024, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, j. 02/09/2025)."

Em evolução, a perícia confirmou a
ausência de invalidez ou perda funcional
permanente, bem como a inexistência de dano estético indenizável, o que esvazia por completo as pretensões de pensionamento vitalício e danos morais/estéticos fundamentados na incapacidade.

Portanto, diante da insuficiência de provas quanto à culpa da ré e da comprovação técnica da ausência de nexo causal em relação à principal lesão alegada, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto por
ANA CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar